Tribunal: STF
Processo: AI 358750
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
NÃO-ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRAZO DE
INTERPOSIÇÃO DE CINCO DIAS, NOS TERMOS DA LEI N.º 8.038/90.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sessão plenária,
acerca da subsistência do art. 28 da Lei n.º 8.038/90 em matéria
penal, restringindo-se a Lei n.º 8.950/94, que ampliou o prazo de
interposição do agravo para dez dias, ao âmbito normativo do
processo civil (AgCr 197.032-1/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
de 05.12.97).
Não-alteração desse entendimento frente ao advento da Lei
n.º 9.132/95.
Agravo desprovido.